Tribunal: TJES
Processo: 5000112-38.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-38.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GESSIKA MENDES DEMUNER
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000112-38.2019.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: GESSIKA MENDES DEMUNER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO PRISCILA DE CASTRO MURAD

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 por morosidade na reativação de energia elétrica em residência da autora.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente ilegitimidade ativa da autora e no mérito alega ausência de responsabilidade no caso concreto, que se trata de caso fortuito externo ou força maior, o que seria caracterizado como excludente de responsabilidade.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA RECORRIDA

Pugna a recorrente pela ausência de legitimidade da parte autora para configurar-se no polo passivo da ação, vez que, não sendo titular da instalação no imóvel em foco, inexistente vínculo contratual entre as partes, contudo, em análise detida dos autos, observa-se a autora é consumidora final do serviço final ofertado pela empresa ré, e, embora não seja a recorrida titular da instalação, est
a
é usuário direto do serviço prestado pela empresa ré, de modo que recebe reflexos de falhas na prestação deste serviço tão quanto a titular,
motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam d
a
autor
a
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que teria havido
interrupção de energia em toda a municipalidade de Fundão-ES, em razão de questões climáticas

e que, por negligência da recorrente/requerida, a situação teria se perdurado por tempo considerável acima do tolerável, o que teria ensejado dano a personalidade jurídica autoral, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando condenação da empresa ré em danos morais indenizatórios.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstâncias alheia a sua vontade e que a interrupção do serviço ocorreu em razão das tempestades e chuvas que afetaram o local, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do Juízo “a quo” reconheceu a existência do dano moral em razão da mora para reestabelecer o serviço:

"

No mérito, assiste razão à parte Autora, pois resta incontroverso nos autos o evento climático (forte tempestade ocorrida naquele dia). Ainda que alheios à vontade e à diligência da Concessionária Ré,
entendo que o a Requerente passou por período absurdo (cerca de 125 horas) sem o fornecimento de energia elétrica.
"

Neste quadro, é sabido que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, e, nesse sentido, convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço, realmente ensejam danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)